Tribunal: STJ
Processo: 1000041-25.2016.8.26.0604
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875538 - SP (2025/0076929-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAHIL IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS RENATO BARCELLOS GASPAR - SP115002
SAID ELIAS JORGE - SP118096
AGRAVADO
: ROBSON EDUARDO CORDEIRO
AGRAVADO
: MIRIAM DE JESUS ALMEIDA CORDEIRO
ADVOGADO
: ELEANDRO FRANCISCO SILVA - SP333737
AGRAVADO
: DIVA BENEDITA NUNES
ADVOGADOS
: ELEANDRO FRANCISCO SILVA - SP333737
FABIOLA BARCELLOS HILÁRIO RODRIGUES - SP247670
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS DA
USUCAPIÃO URBANA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Reavaliar a decisão do Tribunal de origem sobre a comprovação dos
requisitos para o reconhecimento da usucapião especial urbana requer nova
análise das provas e dos fatos do processo, circunstância insindicável de ser
apreciada em recurso especial, devido à restrição imposta pela Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50603638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 5e2df27c-31c1-4d46-b68a-3f0922ae7081

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875538 - SP (2025/0076929-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAHIL IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS RENATO BARCELLOS GASPAR - SP115002
SAID ELIAS JORGE - SP118096
AGRAVADO
: ROBSON EDUARDO CORDEIRO
AGRAVADO
: MIRIAM DE JESUS ALMEIDA CORDEIRO
ADVOGADO
: ELEANDRO FRANCISCO SILVA - SP333737
AGRAVADO
: DIVA BENEDITA NUNES
ADVOGADOS
: ELEANDRO FRANCISCO SILVA - SP333737
FABIOLA BARCELLOS HILÁRIO RODRIGUES - SP247670
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS DA
USUCAPIÃO URBANA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Reavaliar a decisão do Tribunal de origem sobre a comprovação dos
requisitos para o reconhecimento da usucapião especial urbana requer nova
análise das provas e dos fatos do processo, circunstância insindicável de ser
apreciada em recurso especial, devido à restrição imposta pela Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MAHIL IMÓVEIS LTDA. contra decisão
proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 481-484), que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 490-501), a parte agravante aduz que não
pretende o reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a revaloração das
provas, devendo ser afastada a incidência da Súmula 7/STJ. Afirma que a prova dos requisitos
para a prescrição aquisitiva, alegada em defesa na ação reivindicatória, pertence aos requeridos,
ora agravados, e dela não se desincumbiram.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 505-507).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, porquanto não foram apresentados argumentos
aptos a modificar a decisão vergastada.
Documento eletrônico VDA50305987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:15:28
Código de Controle do Documento: 08ecfdb5-662e-4956-853b-01602882bd22

Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao analisar os
requisitos do usucapião, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 395-397):

Cabe ressaltar que sendo incontroverso que o autor é o proprietário do imóvel
objeto da lide, sabe-se que ele tem, como regra, a faculdade de usar, gozar e
dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.
Todavia, restou comprovado por meio da documentação anexa aos autos que
a parte requerida exerce a posse "ad usucapionem" sobre o bem, ora discutido,
desde 20 de junho de 2006, tendo ali construído sua moradia habitual.
O conjunto probatório produzido nos autos dá cabo de que a requerida
preenche os requisitos ensejadores da usucapião constitucional, quais sejam,
imóvel com área de inferior a 250 metros quadrados, animus domini, posse
mansa, pacífica e ininterrupta pelo interregno legal.
Com efeito, a usucapião serve a tornar jurídica uma situação fática já
consolidada e que merece ser tutelada, de sorte que, a despeito da propriedade
do autor sobre o imóvel, ele não pode reavê-lo daquela que ostentou o bem
como seu por longo prazo, o que a autorizava até mesmo alegar a usucapião
como defesa, conforme prescreve a Súmula 237 do C. Supremo Tribunal
Federal: "a usucapião pode ser arguida em defesa".
(...)
O artigo 183, "caput", da Constituição Federal, ao tratar da usucapião urbana,
é expresso ao prever que: "Aquele que possuir, como sua, área urbana de até
duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e
sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á
o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural."
No mesmo sentido o artigo 1.240 do Código Civil: "Art. 1.240. Aquele que
possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados,
por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural."

Dessa forma, em que pese a argumentação da recorrente, verifica-se que o acórdão
recorrido concluiu que o reconhecimento da usucapião urbana foi fundamentado em análise
detalhada das provas apresentadas no processo. Alterar as conclusões do acórdão exigiria a
reavaliação dos fatos, o que não é permitido em recurso especial, devido à restrição imposta pela
Súmula 7 do STJ. Nessa linha de intelecção e guardadas as devidas particularidades, destacam-se
os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO ESPECIAL
URBANA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso especial,
desafiando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que
determinou a expedição de ofício para registro de propriedade em favor do
demandante em ação de usucapião.
2. Fato relevante. Os agravantes sustentam que, apesar da decisão transitada
em julgado na ação de usucapião, há outra decisão, também transitada em
julgado, em ação de reintegração de posse, que conclui que o autor da ação de
usucapião era mero detentor da posse.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
considerou que a usucapião especial urbana é uma forma originária de
aquisição de propriedade e que a sentença proferida na ação de usucapião tem
natureza declaratória, reconhecendo um direito já existente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão transitada em
julgado na ação de usucapião deve prevalecer sobre a decisão em ação de
reintegração de posse, considerando que ambas tratam de matérias distintas,
sendo uma sobre a posse e outra sobre a propriedade.
Documento eletrônico VDA50305987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:15:28
Código de Controle do Documento: 08ecfdb5-662e-4956-853b-01602882bd22

5. Outra questão em discussão é se houve negativa de prestação jurisdicional
por omissão do julgado sobre a existência de mera detenção da posse, que
afastaria o pleito de usucapião.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal a quo afirmou que restou comprovada a posse do imóvel com a
configuração do animus domini, para reconhecimento do usucapião,
destacando que foram cumpridos os requisitos previstos no artigo 1.240 do
Código Civil.
7. A decisão do Tribunal de Justiça foi fundamentada e enfrentou todas as
questões submetidas à apreciação judicial, não havendo omissão apenas pelo
fato de ter decidido em sentido contrário à pretensão dos agravantes.
8. A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre o cumprimento dos
requisitos da usucapião exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.646.971/RJ, relatora Ministra
,

DANIELA TEIXEIRA
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO DOS INCISOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA ABERTA "E
SEGUINTES". SÚMULA N. 284 DO STF. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS
PARA
RECONHECIMENTO
DA
USUCAPIÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMA E
RECORRIDO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC de 2015 é genérica, limitando-se à indicação da
existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, sem
especificação dos incisos que foram violados.
2. A indicação, de forma genérica, da existência de violação de lei federal em
razão do uso da expressão "e seguintes", sem particularização dos dispositivos
e incisos que teriam sido especificamente contrariados, revela deficiência da
fundamentação recursal e atrai, por consequência, a incidência da Súmula n.
284 do STF.
3. O recurso especial é recurso de fundamentação vinculada, não sendo
aplicável o brocardo iura novit curia. Não cabe ao relator, por esforço
hermenêutico, extrair da argumentação qual dispositivo teria sido contrariado
para suprir a deficiência na fundamentação recursal, cuja responsabilidade é
do recorrente.
4. O recurso especial não é via própria para o exame de suposta ofensa a
matéria constitucional, nem mesmo para fins de prequestionamento.
5. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da comprovação do
preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião
especial urbana demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
6. Não há a devida comprovação do dissídio jurisprudencial quando a parte,
ao interpor recurso especial com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, deixa de apresentar certidão, cópia autenticada ou citação do
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia
eletrônica, em que tenha sido publicado o acórdão divergente, ou ainda a
reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva
fonte (art. 255, § 1o, do RISTJ).
Documento eletrônico VDA50305987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:15:28
Código de Controle do Documento: 08ecfdb5-662e-4956-853b-01602882bd22

7. Não se conhece de agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, aplicando-se, por analogia, a Súmula n.
182 do STJ.
8. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.088.796/MG, relator Ministro

JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
NORONHA
14/11/2022
17/11/2022

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50305987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:15:28
Código de Controle do Documento: 08ecfdb5-662e-4956-853b-01602882bd22

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.538 / SP
Número Registro: 2025/0076929-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000412520168260604
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAHIL IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : LUÍS RENATO BARCELLOS GASPAR - SP115002
SAID ELIAS JORGE - SP118096
AGRAVADO
: ROBSON EDUARDO CORDEIRO
AGRAVADO
: MIRIAM DE JESUS ALMEIDA CORDEIRO
ADVOGADO
: ELEANDRO FRANCISCO SILVA - SP333737
AGRAVADO
: DIVA BENEDITA NUNES
ADVOGADOS : ELEANDRO FRANCISCO SILVA - SP333737
FABIOLA BARCELLOS HILÁRIO RODRIGUES - SP247670
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAHIL IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : LUÍS RENATO BARCELLOS GASPAR - SP115002
SAID ELIAS JORGE - SP118096
AGRAVADO
: ROBSON EDUARDO CORDEIRO
AGRAVADO
: MIRIAM DE JESUS ALMEIDA CORDEIRO
Documento eletrônico VDA50543543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 45230922-22d5-4ba0-adef-fb3e0c71f809

ADVOGADO
: ELEANDRO FRANCISCO SILVA - SP333737
AGRAVADO
: DIVA BENEDITA NUNES
ADVOGADOS : ELEANDRO FRANCISCO SILVA - SP333737
FABIOLA BARCELLOS HILÁRIO RODRIGUES - SP247670
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 45230922-22d5-4ba0-adef-fb3e0c71f809